Tribunal: TJES
Processo: 5002640-96.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002640-96.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002640-96.2018.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA

RELATORA: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

R E L A T Ó R I O / V O T O

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.
2.
Contrarrazões apresentadas (
id
345922).
3.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, na qual o Autor sustenta que o Requerido/Recorrente adicionou à sua conta corrente bancária serviço de cartão de crédito não solicitado, efetuando cobranças de taxa de serviço do referido cartão de crédito, o qual nunca fora utilizado. Afirma o Autor/Recorrido que recebeu cobrança em fatura de cartão de crédito sem sequer manter cartão desta modalidade. Em 07/12/2018 o Requerente foi negativado no cadastro de proteção ao crédito, conforme documentação anexa.
4.
Em juízo de piso, proferiu-se sentença (
id
345908) que assim entendeu:
“É fato incontroverso que o banco requerido procedeu com a negativação dos dados do requerente, conforme o extrato acostado no id. 1773797 - Pág. 1. Aduz o autor que possui um cartão do banco réu apenas na modalidade débito, sem nunca ter utilizado a modalidade de crédito do seu cartão como meio de pagamento para as suas compras. Lado outro,
o banco réu se limita a apresentar uma defesa genérica, e sem impugnar as alegações da exordial, e fazer um direcionamento aos fatos trazidos pelo autor.
Ademais,
o banco requerido não apresenta qualquer elemento probatório que justifique a cobrança do valor negativado em nome do requerente. Os documentos acostados pelo banco nos ids. 2029710 - Pág. 2/4 não demostram que o cartão bancário do consumidor possua a modalidade de crédito.
Cumpre ainda destacar que, a fatura lançada em face do requerente (id. 1773784 - Pág. 1) não consta a origem da compra, e traz referência apenas à impostos, anuidade e encargos no valor de R$ 69,96 (id. 1773784 - Pág. 2), sendo o valor restante de saldo anterior de R$ 226,96, sem contudo a ré demonstrar a origem deste saldo. Outrossim, ainda que o requerente tivesse contratado e/ou usado o cartão do banco na modalidade crédito, o que não se vislumbro no presente caso, verifica-se que para iniciar o uso haveria necessidade de prévia liberação pelo banco. Outrossim, o requerido, não obstante o teor da cláusula 8.2 das condições gerais de uso de seus produtos (ID 2029706), não demonstrou, nos termos do art. 373,II, do CPC, eventual saque feito na modalidade de crédito a justificar qualquer cobrança a esse título.
Portanto, o demandado não logrou êxito em desconstituir as alegações do autor, tampouco traz aos autos o mínimo suporte para justificar a negativação hostilizada, uma vez que não apresenta o contrato firmado que comprove a forma de contratação do cartão de crédito e seu uso efetivo pelo consumidor. Assim, não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe compete, a teor do art. 373, II, do CPC, e diante da ausência de comprovação da origem do débito, concluo pela ilegitimidade da inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Destarte, não existindo a inadimplência do requerente, posto que a requerida não fez prova da dívida, a inscrição hostilizada se mostra abusiva e ilegal. Desse modo, com suporte nos artigos 14 e 17 (para efeitos desta seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento), do CDC e no art. 186 do CC/2002, deve o requerido reparar eventual dano sofrido pelo autor em decorrência de sua conduta.
Assim, tendo em vista que o requerente teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, inequívoca a lesão extrapatrimonial, já que teve atingida sua honra e boa fama com a inclusão de seu nome no rol dos maus pagadores. [...]
Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a)
Declarar o cancelamento do débito, bem como, a sua a inexistência em nome do autor sob o contrato de nº. 00000000000085728832 no valor de R$ 296,92 (duzentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) com data de vencimento em 20/10/2018 (id. 1773797 - Pág. 1), e inclusão em 07/12/2018 confirmando a decisão de antecipação de tutela (id. 1775072 Pág. 1/2);
b)
Condenar o requerido a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.”
(grifei).
5.
No caso em apreço, entendo ter sido acertada a decisão proferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual merece confirmação por seus próprios fundamentos. Verifica-se
in casu

que a Recorrente não foi capaz de demonstrar a solicitação de cartão de crédito pela parte Recorrida, e nem de indicar quais teriam sido seus efetivos gastos. Por tal razão, a negativação do nome do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito revela a atitude abusiva do Recorrente, bem como a falha em sua prestação de serviços, situação que enseja reparação moral
in re ipsa
(entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico).

Dessa forma, a conduta abusiva do Recorrente enseja a condenação por danos morais de caráter pedagógico da reparação, cujo valor foi arbitrado de maneira adequada, já que esta Turma - para situações em que, semelhantemente à esta, está demonstrada a falha na prestação de serviços, a não solicitação do serviço por parte do consumidor e a negativação indevida - vem arbitrando condenações entre R$7.000,00 e R$ 8.000,00 (sete e oito mil reais). Percebe-se, por fim, que se o Autor/Recorrido não tivesse percebido tais cobranças indevidas, é provável que o Recorrente estaria enriquecendo-se ilicitamente de tais cobranças até a presente data.
6.
Pelo exposto, entendo pela manutenção da Sentença por seus próprios fundamentos.
7.
Assim, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a Sentença objurgada.
8.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de 20% sobre a condenação.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.